Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Analisando minuciosamente os autos, nota-se que nas informações referentes à qualificação do agravante, tanto na petição do agravo (id 12904867 - Pág. 1) quanto na inicial da demanda originária (id 12904873 - Pág. 5), apresentam o recorrente como “professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal”. Todavia, todos os comprovantes de rendimentos juntados aos autos reportam vínculo do agravante como empregado, no cargo de Analista-A, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, conforme se verifica nos documentos registrados sob id’s no 13148205 e 13148208. Assim, ainda no intuito de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, §2o) e a fim de esclarecer questão posta, apresente, o agravante, cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício de 2019, no prazo de 5 dias. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Intime-se. Publique-se Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator